Tribunal: TJSP
Processo: 1006112-58.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Ação anulatória de multa – Autuação por suposto comércio de produtos fora do prazo de validade – Infrações comprovadas – Normas consumeristas que trazem em si o caráter de proteção a direito difuso – Redução da multa – Descabimento – Multa aplicada de acordo com os parâmetros legais, observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Sentença mantida–

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Ação anulatória de multa – Autuação por suposto comércio de produtos fora do prazo de validade – Infrações comprovadas – Normas consumeristas que trazem em si o caráter de proteção a direito difuso – Redução da multa – Descabimento – Multa aplicada de acordo com os parâmetros legais, observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Sentença mantida– Recurso da empresa, desprovido.